Tribunal: STF
Processo: RHC 105919
Classe: RHC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA :  HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO SIMPLES. CINCO GALINHAS E DOIS SACOS DE RAÇÃO. INEXPRESSIVIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DA CONDUTA. RES FURTIVA DEVOLVIDA À VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA PENAL DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO. 


1. O princípio da insignificância penal é vetor interpretativo do tipo incriminador que exclui da abrangência do Direito Penal condutas provocadoras de ínfima lesão ao bem jurídico por ele tutelado. 




2. Essa forma de interpretação visa, para além de uma desnecessária carcerização, ao descongestionamento de uma Justiça Penal que se deve ocupar apenas das infrações tão lesivas a bens jurídicos dessa ou daquela pessoa quanto aos interesses societários em geral. 




3. A subtração de cinco galinhas e dois sacos de ração, no caso, não agrediu, materialmente, o tipo penal incriminador do furto simples. Pelo que não é de se mobilizar a máquina custosa, delicada e ao mesmo tempo complexa como é o aparato de poder em que o Judiciário consiste para, afinal, não ter o que substancialmente proteger ou tutelar. Até porque os autos dão conta da total devolução da res furtiva (coisa furtada) à vítima. 




4. A inexpressividade econômica e social dos objetos que o acusado subtraiu salta aos olhos. A revelar muito mais a extrema carência material do paciente do que indícios de um estilo de vida em franca aproximação da delituosidade. 




5. Recurso ordinário em habeas corpus provido para reconhecer a atipicidade da conduta e, por conseqüência, determinar o trancamento da ação penal.